Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DESPACHO Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, facultando-lhes, querendo, manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 25 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator